Tribunal: TJDFT
Processo: 0741123-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANESSA FRANCISCA BARBOSA, em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela de urgência. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido declaratório de nulidade do julgamento pela comissão de heteroidentificação em concurso público promovido pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. VANESSA alegou ser candidata inscrita em concurso público promovido pelo CEBRASPE e para provimento dos cargos de Policial Judiciário e Oficial de Justiça do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região. Ao se inscrever para o certame, declarou-se parda e com o propósito de concorrer às vagas reservadas. Porém, na fase de heteroidentificação, a comissão do concurso a classificou como “não cotista” e, após a interposição de recurso, manteve a conclusão. Sustentou que se identifica como pessoa parda, bem como é assim reconhecida em seu meio social e apresenta os fenótipos característicos. Anexou certidão da Polícia Civil, na qual consta sua cor da pele como “parda”, laudo dermatológico e laudo antropológico que a classificam como pessoa parda. Por fim, argumentou que necessita da tutela provisória para manter-se no certame, haja vista a proximidade da realização das próximas etapas. O juízo indeferiu o pedido, sob o pálio de que o Judiciário não pode substituir a Banca Examinadora na avaliação dos candidatos e a intervenção judicial é admitida somente em hipótese de ilegalidade. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu a antecipação da tutela recursal para “determinar a imediata convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF)” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A autora requer, em tutela de urgência, que a ré seja obrigada a suspender os efeitos da decisão que a excluiu da lista dos candidatos cotistas, convocando-a para o teste de aptidão física, nos mesmos termos aplicáveis aos demais candidatos. Ocorre que não se vislumbram os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Com efeito, em se tratando de etapa de heteroidentificação realizada pela banca examinadora no bojo de concurso público, o Poder Judiciário possui atuação bastante restrita, não podendo adentrar no mérito administrativo, exceto se estiver comprovada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Desta forma, cabe, tão somente, a análise da regularidade do procedimento e não a análise do mérito da decisão. No caso dos autos, analisando o edital de abertura do concurso público, verifica-se que o documento fixa o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, estabelecendo que a comissão de heteroidentificação pela maioria de seus membros deliberará acerca do fenótipo do candidato ao tempo da realização do procedimento, não sendo consideradas provas baseadas em registros e documentos pretéritos (ID 246009469 - Pág. 18). Assim, não está evidenciada qualquer ilegalidade, tampouco ausência de motivação do ato administrativo que expôs suficientes razões para concluir que a autora não apresenta características “negroides” para o seu enquadramento como pessoa negra (preto ou pardo) para fins de reserva de vaga em concurso público destinadas a cotas raciais. Com efeito, fotos e outros documentos reconhecendo a autora como parda não são aptos a substituir a análise da comissão, conforme previsto nos itens do edital de abertura. Do mesmo modo, os laudos elaborados são posteriores ao certame. Ocorre que o laudo médico, ainda que fundamentado na Escala de Fitzpatrick, não é suficiente para desfazer a conclusão da banca examinadora, uma vez que é apenas um instrumento criado para avaliar fototipos de pele em relação à sensibilidade à radiação solar, e não para aferir pertencimento étnico-racial. Por outro vértice, o laudo antropológico não pode substituir os critérios estabelecidos pela comissão de heteroidentificação. Necessário salientar que é vedado ao Judiciário incursionar no mérito do ato administrativo, a fim de rever critérios de avaliação de banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, não presentes no caso em análise. A inclusão da autora na lista de cotas feriria o princípio da isonomia no certame público, o qual veda que um candidato tenha tratamento diferenciado dos demais. Os critérios de classificação e de eliminação devem ser correta e igualitariamente avaliados, para que todos se submetam às mesmas regras. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” Conforme relatado, o juízo indeferiu o pedido sob o pálio de que não cabe ao Judiciário substituir a Banca Examinadora e seus critérios no julgamento dos candidatos. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fatos alegados na exordial e que a identifica como parda, bem como é reconhecida em seu meio social. Já os laudos juntados aos autos atestam sua condição fenótica. Ou seja, olvidou de impugnar o fundamento da decisão agravada e suficiente para mantê-la, de que é defeso ao Poder Judiciário interferir nos critérios de julgamento da Banca Examinadora. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar o fundamento da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator